Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014768-67.2019.8.11.0000
RECORRENTES: GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI e ODETE MUSSIATO ZANGEROLI
RECORRIDO: OLVEPAR S.A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI e ODETE MUSSIATO ZANGEROLI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 30681495):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTERIORES À ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A jurisprudência é assente no sentido de que é plena a exequibilidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida, independentemente da juntada de contratos ou documentos anteriores. II - O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, de forma que inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo. (Agravo de Instrumento n. 1014768-67.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020) ”
Os Recorrentes alegam que o acórdão violou o art. 1.022, I e II do CPC, uma vez que foi omisso quanto a aplicação dos artigos 801 e 803, I do CPC, que deve ser considerada nula a Ação de Execução, tendo em vista que não foram juntadas as cártulas originais.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 43641969 e n. 43826995.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 46930476.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, I e II do CPC
Em que pese os Recorrentes alegarem ofensa ao artigo 1.022, I e II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto aplicação dos artigos 801 e 803, I do CPC, pois deve ser considerada nula a Ação de Execução, tendo em vista que não foram juntadas as cártulas originais, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“ Pelo que consta dos autos, a exequente afirmou ser “credora dos executados da quantia de 2.193.367 (dois milhões cento e noventa e três mil e trezentos e sessenta e sete) quilos de soja comercial em grãos, (...), conforme consta na Escritura Pública de Confissão de Dívida c/ Garantias Pignoratícias e na Escritura Pública de Re-Ratificação, datada de 07 de novembro de 1997, que lastreia o presente pedido (...)” e, para instruir o feito, acostou aos autos a Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias em seu original, consoante documento de id. 17769460 – Pág. 5, noticiando que o que está sendo executado é o item “a” do parágrafo 3o.
Assim, estando acostados aos autos o documento original da dívida contraída por meio do contrato de n. 10.118, consubstanciado na Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias não há que se falar em juntada dos documentos que deram origem ao título executivo. ” ID n. 277300956.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão ou contradição no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, I e II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Violação aos artigos 801 e 803, I do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes apontam violação aos arts. 801 e 803, I do CPC, sob alegação de que deve ser considerada nula a Ação de Execução, tendo em vista que não foram juntadas as cártulas originais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... Pelo que consta dos autos, a exequente afirmou ser “credora dos executados da quantia de 2.193.367 (dois milhões cento e noventa e três mil e trezentos e sessenta e sete) quilos de soja comercial em grãos, (...), conforme consta na Escritura Pública de Confissão de Dívida c/ Garantias Pignoratícias e na Escritura Pública de Re-Ratificação, datada de 07 de novembro de 1997, que lastreia o presente pedido (...)” e, para instruir o feito, acostou aos autos a Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias em seu original, consoante documento de id. 17769460 – Pág. 5, noticiando que o que está sendo executado é o item “a” do parágrafo 3o.
Assim, estando acostados aos autos o documento original da dívida contraída por meio do contrato de no 10.118, consubstanciado na Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias não há que se falar em juntada dos documentos que deram origem ao título executivo.
Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que é plena a exequibilidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida, independentemente da juntada de contratos ou documentos anteriores. ” ID n. 27730956.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EM MOMENTO POSTERIOR. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a questão relativa à ausência do original dos títulos executivos foi apreciada pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. O fato de a inicial não estar instruída com os originais dos títulos executivos extrajudiciais não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da natureza do título que amparou a execução promovida pela instituição financeira e dos seus requisitos - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1090679/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 801 e 803, I do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV